Tribunal: TJDFT
Processo: 0737994-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGA O LAUDO PERICIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. COMPENSAÇÃO ENTRE VALORES DEVIDOS AO PARTICIPANTE E APORTES PARA RECOMPOSIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de liquidação de sentença que homologou laudo pericial em ação de revisão de benefício de complementação de aposentadoria 1.1. No agravo pleiteou-se, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender a liquidação de sentença e, no mérito, a reforma da homologação do laudo por alegados vícios: a) ausência de imputação clara da recomposição da reserva matemática; b) autorização de compensação indevida entre diferenças apuradas e recomposição e fixação inadequada de honorários na liquidação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em definir (i) se o laudo pericial e a decisão de liquidação observaram o título executivo e as normas atuariais relativas à recomposição da reserva matemática; (ii) admite-se a compensação entre o valor devido pelo participante a título de recomposição da reserva matemática e o montante apurado a ser recebido pelo participante em razão da revisão do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A compensação adotada no laudo e mantida pela decisão agravada não afronta o título executivo quando realizada em conformidade com suas determinações e com a finalidade de preservar o equilíbrio econômico-atuarial do plano, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. 3.1. O entendimento do STJ (EREsp 1557698/RS e temas reiterados relativos ao Tema 955) autoriza que, para manutenção do equilíbrio atuarial e em respeito à fonte de custeio, sejam recolhidas as cotas patronal e do participante, admitindo-se, contudo, a compensação da cota do participante com valores a que ele venha a ter direito em decorrência da revisão do benefício complementar. 3.2. A jurisprudência desta Corte também admite a compensação entre o montante a ser vertido pelo participante e o novo valor do benefício mensal apurado em liquidação, desde que observadas as premissas do título e os limites do regime jurídico aplicável. 3.3. Precedente Turmário: “(...) Segundo jurisprudência do STJ e desta Corte, é possível a compensação entre os valores a serem vertidos pelo beneficiário e o novo valor do benefício mensal a ele devido após o devido recálculo. (...)”. (07220654620188070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 4/11/2021.)
4. Quanto à imputação da recomposição, a responsabilidade pelo aporte deve ser apurada em liquidação conforme determinado no título, não sendo suficiente, por si só, alegar mera expectativa das diferenças apuradas para impedir a compensação quando esta se mostra compatível com o comando judicial e com as normas que garantem o equilíbrio atuarial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento não provido.
Tese de julgamento: "1. A recomposição da reserva matemática exigida para a revisão de benefício de complementação deve ser apurada em liquidação de sentença, observadas as disposições do título judicial e as normas atuariais. 2. É admissível a compensação entre o valor devido pelo participante a título de recomposição da reserva matemática e os valores a ser recebidos pelo participante em decorrência da revisão do benefício complementar, quando tal mecanismo respeitar o título executivo e os princípios de preservação do equilíbrio econômico-atuarial, nos termos delineados pelo Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1557698/RS e Tema 955). 3. A homologação de laudo pericial que adota compensação compatível com o título exequendo e com o ordenamento jurídico não configura ofensa à coisa julgada."
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 108/2001, art. 6o; Lei Complementar no 109/2001, art. 21; Código de Processo Civil, arts. 323; art. 509, § 4o; art. 85 (incisos e parágrafos referidos no voto).
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1557698/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, DJe 28/08/2018; STJ, REsp no 1.312.736/RS (Tema 955); TJDFT, Apelação Cível 07220654620188070001, Rel. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE 04/11/2021; TJDFT, Apelação Cível 00247090820158070001, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE 06/07/2023.